Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703142-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA RECORRIDO: CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A., RENOVA ENERGIA S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051). Não obstante, da leitura atenta dos autos, constata-se que, no caso concreto, não há discussão acerca do momento em que foi constituído o crédito da parte, situação que afasta o enquadramento da matéria debatida no apelo constitucional àquela fixada no representativo da controvérsia. Por essa razão, revogo a decisão de ID 18654575 e passo ao exame de admissibilidade do recurso especial. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. VIA INADEQUADA. DÉBITO PAGO A MAIOR. VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS PELA EXEQUENTE. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE OUTRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MESMAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUSPENSO. 1. Não houve preclusão da matéria objeto da apelação, pois ela não foi apreciada por este Tribunal e, além disso, a parte interessada não ficou inerte diante da decisão que deferiu a compensação, aviando corretamente o recurso, que veio a perder seu objeto em face do proferimento da sentença. 2. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. 3. O juízo da falência e recuperação judicial tem competência universal para decidir acerca dos débitos do recuperando, a fim de seja obedecida a ordem de preferência para pagamento dos créditos. 4. Com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação, ocorre a chamada novação dos créditos concursais, de sorte que a decisão homologatória do plano constitui verdadeiro título executivo judicial a ser processado perante o juízo universal. 5. A recuperação judicial implica na necessidade das execuções e dos seus atos expropriatórios subsequentes prosseguirem perante o juízo falimentar, o qual possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido, ainda que exista prévia penhora. Precedentes do STJ. 6. Suspenso o crédito do cumprimento de sentença em razão do processamento da recuperação judicial, não há que se falar em compensação entre o valor pago a maior ao exequente neste cumprimento de sentença com o crédito existente naqueles autos. 7. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 966, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando preclusão da matéria acerca do deferimento da compensação de valor a maior recebido nestes autos com crédito que possui em outra demanda, tendo em vista que a decisão não foi objeto de recurso; b) artigos 368 e 269, ambos do Código Civil, 6o, § 4o, e 52, ambos da Lei 11.101/05, afirmando ser possível a compensação de valor a maior recebido com o crédito havido em outra demanda em que também são partes recorrente e recorrido, por ser este líquido, certo e exigível antes do pedido de recuperação judicial. Colaciona julgado do TJSP a titulo de paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a suposta violação aos artigos 17 e 966, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; 269 e 368, do Código Civil; 6o, § 4o, e 52, ambos da Lei 11.101/05, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, senão vejamos: “Em análise dos autos na origem, verifica-se que os agravantes efetuaram pedido de recuperação judicial (ID 47600090) em 16/10/2019 e na mesma data o pedido foi deferido pela Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais (ID 47600099) com a determinação de suspensão das ações e execuções contra as recuperandas, entre elas as agravantes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Por outro lado, o processo em discussão se refere aos autos do cumprimento de sentença no 0736633-67.2018.8.07.0001 que teve seu início em 12/12/2018 (ID 26768830) na Décima Segunda Vara Cível de Brasília e atualmente tramita na Sétima Vara Cível da referida comarca. A lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 49, assim estabelece: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O crédito da ação de cumprimento de sentença se refere à condenação determinada inicialmente em sentença proferida pelo Juízo executório e posteriormente por acórdão proferido por esta relatoria, que teve seu trânsito em julgado em 05/10/2010 (ID no 26768897). Portanto, esta deve ser considerada a data em que restou configurado o crédito perseguido. Não há que se falar em outra data para a constituição desse crédito, isso porque estamos tratando da exigência de débitos e, portanto, apenas com o trânsito em julgado da decisão que estabelece um montante é que ele poderá ser executado e, assim, passível de ser habilitado no procedimento de recuperação judicial. Logo, tomando-se por referência que a data de propositura da Ação de Recuperação Judicial foi 16/10/2019, e que a recuperação foi concedida na mesma data, conclui-se que o crédito cobrado nesses autos de Cumprimento de Sentença foi constituído em data anterior à recuperação judicial, ocorrendo sua novação nos termos do artigo 6, 49 e 59 da Lei no 11.101/2005. (...) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando a suspensão do levantamento dos valores pelos agravados. A decisão foi confirmada por esta e. Turma Cível no Acórdão no 1240201. Portanto, quando do deferimento da compensação nestes autos, o crédito que se pretendia compensar já estava suspenso por força de decisão liminar do Relator. Assim, o crédito com o qual se pretendia compensar o valor recebido em excesso pela exequente nestes autos não era exigível”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014